Tribunal: TJBA
Processo: 8037521-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037521-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO PUCA

Advogado(s)
:
MARILIA GABRIELLA COUTINHO LOBO

AGRAVADO: JOELMA DOS SANTOS MELO

Advogado(s)
:
TAMILES SANTANA LUZ, JOAO BATISTA DE SANTANA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E NO LEILÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO REGISTRO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Roberto Puca contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 8043932-44.2024.8.05.0001, que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel situado na Rua Barros Falcão, nº 62, subsolo, apartamento 02, bairro Matatu, Salvador/BA, no prazo de 30 dias, visando à imissão da autora, Joelma dos Santos Melo, na posse do bem arrematado extrajudicialmente junto ao Banco Santander em 06/10/2023. O agravante sustenta ausência de notificação pessoal para consolidação da propriedade e para o leilão extrajudicial, nos termos do art. 26, §§1º e 3º, da Lei nº 9.514/97, e afirma existir ação anulatória prévia (nº 8045643-84.2024.8.05.0001). Alega, ainda, que o imóvel é ocupado por terceiros — inclusive criança e idoso — que residem com base em contrato de locação, apontando risco humanitário decorrente da desocupação forçada. Requer efeito suspensivo ou, subsidiariamente, dilação do prazo para desocupação voluntária por 90 dias.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se (i) a alegação de ausência de notificação pessoal em procedimento de alienação fiduciária seria suficiente para suspender a imissão na posse decorrente de arrematação extrajudicial já registrada; e (ii) se a situação de vulnerabilidade dos ocupantes autoriza a ampliação do prazo para desocupação, sem comprometimento dos efeitos do registro imobiliário em favor do arrematante de boa-fé.

III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática impugnada por Embargos de Declaração perde objeto com o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, por força do art. 932, III, do CPC, conforme precedentes desta Corte.
4. A imissão na posse decorrente de arrematação extrajudicial encontra fundamento na titularidade registral do adquirente, sendo inviável suspender seus efeitos apenas pela existência de ação anulatória em trâmite, pois esta não obsta automaticamente a eficácia do registro imobiliário.
5. Não há, no momento processual, elementos suficientes para reconhecer nulidade imediata do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, sobretudo diante da efetivação do leilão e da arrematação.
6. Entretanto, a presença de ocupantes em condição de vulnerabilidade — criança e idoso — exige ponderação com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da função social da posse.
7. É cabível a ampliação do prazo de desocupação para 90 dias, medida que concilia o direito do arrematante à posse com a necessidade de evitar danos sociais graves aos ocupantes.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de desocupação para 90 (noventa) dias, mantendo-se, no mais, a decisão que deferiu a imissão na posse.

Tese de julgamento:

“A existência de ação anulatória da arrematação extrajudicial não suspende, por si só, a eficácia do registro e o direito do arrematante à imissão na posse.”

“É possível a fixação de prazo maior para desocupação quando demonstrada a presença de ocupantes em condição de vulnerabilidade, desde que preservada a efetividade da arrematação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932, III; Lei nº 9.514/97, art. 26, §§1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: Precedente da Segunda Câmara Cível do TJBA no processo 8031101-64.2024.8.05.0000 (perda de objeto de embargos de declaração).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8037521-51.2025.8.05.0000, em que figuram como recorrente ROBERTO PUCA e recorrida JOELMA DOS SANTOS MELO:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. nos termos do voto do eminente relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator